Tribunal: TJSP
Processo: 2018489-85.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em arrependimento posterior, causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do CP, se, além de não ter sido integralmente restituído, a recuperação de parte do valor subtraído ocorreu somente em razão da bem sucedida diligência policial, não

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em arrependimento posterior, causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do CP, se, além de não ter sido integralmente restituído, a recuperação de parte do valor subtraído ocorreu somente em razão da bem sucedida diligência policial, não havendo a devolução, portanto, por ato voluntário do réu, razão pela qual não há que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.